Tribunal: TJBA
Processo: 0099231-70.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099231-70.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO DE JESUS MEDAUAR e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, ARMANDO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, REGINA MARIA PEDROSA DE VASCONCELOS, DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: VIDA SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, REGINA MARIA PEDROSA DE VASCONCELOS, ARMANDO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR, CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. DOENÇA OCUPACIONAL. LER/DORT. CONTRATO NA VIGÊNCIA DA Resolução CNSP nº 25/1994. INTERPRETAÇÃO À LUZ DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PATAMAR MÁXIMO. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. Recurso que, embora não reproduza literalmente os fundamentos da sentença, ataca de forma suficiente seus efeitos jurídicos. Observância ao princípio da dialeticidade recursal. Precedente: AgInt nos EREsp 1927148/PE (STJ).

2. Prescrição afastada. Aplicação do prazo anual (art. 206, §1º, II, do CC), com termo inicial na ciência inequívoca da incapacidade e suspensão entre a comunicação do sinistro e a negativa da seguradora, conforme Súmulas 229 e 278 do STJ. Ajuizamento dentro do prazo.

3. Contrato de seguro de vida celebrado em 2002, sob a vigência da Resolução CNSP nº 25/1994, que não previa exclusão das lesões por esforço repetitivo (LER/DORT) do conceito de acidente pessoal. Vedada a aplicação retroativa da exclusão trazida pela Resolução CNSP nº 117/2004.

4. Reconhecimento da invalidez permanente. Aplicação do art. 20 da Lei 8.213/91 para fins de interpretação do conceito de invalidez, ante ausência de definição contratual objetiva diversa.

5. Cláusula que exclui cobertura por doença ocupacional deve ser interpretada de forma restritiva, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: REsp 1633011/SP (STJ). Prevalência da interpretação mais favorável ao consumidor.

6. Dano moral indevido. Inexistência de conduta abusiva ou ilícita da seguradora que ultrapasse o inadimplemento contratual. Precedente: AgInt no AREsp 2009274/DF (STJ).

7. Cerceamento de defesa não configurado. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de prova pericial se já houver nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado. Art. 370, parágrafo único, do CPC.

8. Honorários sucumbenciais já fixados no patamar máximo legal (20%). Impossibilidade de majoração com base no art. 85, §11, do CPC.

APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA SEGURADORA CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cíveis Simultâneas n.º 0099231-70.2009.8.05.0001, em que figuram como partes as acima elencadas.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, pelas seguintes razões do voto condutor.

VII